Tribunal: TJDFT
Processo: 0735735-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESERVA MATEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a preliminar de coisa julgada material, suscitada em ação de cobrança relativa à recomposição de reserva matemática vinculada à complementação de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada entre a ação de cobrança ajuizada na justiça comum e a reclamação trabalhista anteriormente julgada, quanto à integralização da reserva matemática de benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, conforme CPC, art. 502.
4. A reclamação trabalhista anterior tratou da integralização da reserva matemática e do custeio do benefício, constituindo objeto de deliberação por decisão judicial transitada em julgado.
5. A pretensão deduzida na ação de cobrança configura rediscussão de matéria já decidida, sendo vedada sua reapreciação pela justiça comum.
6. Eventuais questionamentos sobre o alcance da decisão transitada em julgada devem ser suscitados perante a justiça especializada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o e 2o, 502, 506, 508.